Tribunal: STF
Processo: HC 227107
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 779.726/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de instrumento destinado à preparação de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator concedeu em parte a ordem, para: a) absolver o paciente do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006; b) afastar a agravante da calamidade pública, prevista no art.61, II, ‘j’, do Código Penal; c) readequar a pena a ele imposta para 9 anos e 8 meses de reclusão mais multa, em regime inicial fechado. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    2. Além de serem concretos os fundamentos mencionados e atinentes às peculiaridades do caso, não houve nenhuma desproporcionalidade no aumento da pena-base em 1 ano e 8 meses, dada a apreensão de grande quantidade de drogas com elevado potencial lesivo – quase 16 kg de cocaína, além de aproximadamente 350 g de maconha. 



    3. Como as instâncias ordinárias fundamentaram o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como esta Corte se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir a reprimenda estabelecida ao acusado sob o pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 



    4. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, o impetrante apresenta inconformismo com a dosimetria da pena. Enfatiza que A pena deve ser redimensionada, porquanto fixada de maneira desproporcional e sem lastro em fundamentação idônea, devendo ser reduzida ao mínimo legal ou aplicada menor fração de exasperação. 



     É o relatório. Decido. 



           



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  



    No presente caso, o STJ consignou o seguinte:



    [...] a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. 



    São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima. Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas - como ocorre na espécie -, o juiz deve considerar, ainda, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    No caso, o sentenciante justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/3, destacando que, "neste caso em concreto, o réu tinha em depósito elevadíssima quantidade de entorpecente, nas espécies maconha e cocaína, esta última que também vem em seu desfavor, diante da natureza nefasta do entorpecente, com grande potencial devastador, bem superior a outros tipos de entorpecente, e que tem contribuído para a destruição de famílias e aumento da criminalidade" (fl. 57) 



    Consta dos autos que foram apreendidos: 01 (uma) porção de cocaína, com 2.467,38g; 01 (um) tijolo de maconha, com 311,23g; 42 (quarenta e duas) porções de Cannabis sativa L, com 48,26g; 01 (uma) porção de cocaína, com 245,93g; 1.345 (mil trezentos e quarenta e cinco) porções de cocaína, com 958,22g; 01 (uma) porção de cocaína, com 25,16g; 08 (oito) tijolos de cocaína, com 7.000,00g; 01 (uma) porção de cocaína com 1.243,41g; 01 (uma) porção de cocaína com 309,31g; 01 (uma) porção de cocaína, com 284,35g; e 01 (uma) porção de cocaína, com 3.850,5g, tudo a evidenciar que as instâncias ordinárias atuaram, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 



    Não se pode olvidar que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. Quanto ao delito de associação para o narcotráfico, a pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que não há reparo a ser feito no ponto. 



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (quase 16 kg de cocaína, além de aproximadamente 350 g de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 



    Em suma, a fixação da reprimenda foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente